Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709243-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA, FERNANDA SOUZA DE MELO MARIANO, FREDERICO MARX OLIVEIRA SILVA, IRENE DE SOUZA ALVES, JOANA CELESTINO CIRQUEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS E OUTROS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Processo no 0708369-52.2019.8.07.0018), que: i) deferiu o ingresso da sociedade advocatícia agravada MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP como terceira interessada; ii) deferiu a reserva de honorários advocatícios contratuais por ocasião da expedição dos requisitórios; iii) ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por DISTRITO FEDERAL, diante do êxito recíproco na demanda, arbitrou os honorários em 5% sobre o valor da diferença apurada entre o valor fixado pela Contadoria e o valor da causa apresentado pelo exequente. Alegam os agravantes que a sociedade agravada não faz jus aos honorários contratuais requeridos no cumprimento individual de sentença, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços advocatícios, para a propositura do Mandado de Segurança Coletivo no 2012.01.1.110673-6, foi firmado apenas com o SINDIRETA/DF. Afirmam que a sociedade agravada não pode obter proveito econômico sobre os associados que individualmente iniciem o cumprimento de sentença. Sustentam, ainda, que os honorários de sucumbência devem ser fixados apenas em favor dos exequentes, pois apenas eles obtiveram êxito na presente demanda, uma vez que os valores apurados pela contadoria judicial (ID 52074120 a 52074316) são superiores aos apresentados na exordial, não havendo que falar em excesso de execução. Pretendem a concessão de tutela antecipada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja inadmitida a retenção dos honorários contratuais em favor da sociedade agravada e fixados honorários sucumbenciais apenas em favor dos agravantes/exequentes. Preparo juntado no ID 15872133. Relatados, decido. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Consta na decisão agravada (ID 57636038 dos autos originários): (...) Como não foi possível verificar o erro nos cálculos das partes, tendo em vista a diferença ínfima, a sucumbência neste caso é recíproca. 1 _ Dessa forma, acolho parcialmente a impugnação e homologo os cálculos confeccionados pela Contadoria. 2 _ Retornem os autos à Contadoria para que haja o destacamento dos honorários contratuais quando da expedição do RPV do crédito principal. 3 _ Fixo os honorários de 10%, sendo de 5% para cada parte, a ser calculado pela diferença entre o valor fixado pela Contadoria e o valor da causa apresentado pelo exequente. 4 _ Remetam-se os autos à Contadoria para que haja a reserva dos honorários contratuais. (...). No caso dos autos, o presente cumprimento de sentença decorre da sentença condenatória proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 2012.01.1.110673-6, que foi patrocinado pelo escritório ora agravado. Consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8.069/90, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Da análise do contrato juntado no ID 45863004, a prestação de serviços advocatícios ocorreu entre o SINDIRETA/DF e a sociedade MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Não há, por outro lado, documentos que comprovem contrato individual entabulado com as partes exequentes nestes autos. Cabe ressaltar que a legitimação extraordinária do sindicato para a defesa dos interesses dos integrantes da categoria não retira a obrigatoriedade de apresentação de contrato de honorários advocatícios, firmado com cada filiado, para a retenção prevista no artigo 22, § 4o, do Estatuto dos Advogados. Nesses termos, considerando-se que o pacto foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical, este não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Confira-se, a propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. A retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1238132, 07234673420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020) (g.n.) Igualmente devem prosperar as alegações dos agravantes quanto ao arbitramento dos honorários em decorrência da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial do cumprimento de sentença, datada de 19/8/2019, foram apresentados os seguintes valores (ID 42614825): - ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA - R$1.473,95 (Hum mil quatrocentos e setenta e três reais) - FERNANDA SOUZA DE MELO MARIANO - R$1.473,95 (Hum mil quatrocentos e setenta e três reais) - FREDERICO MARX OLIVEIRA SILVA - R$ 2.071,92 (Dois mil setenta e um reais e noventa e dois centavos) - IRENE DE SOUZA ALVES - R$1.473,95 (Hum mil quatrocentos e setenta e três reais) - JOANA CELESTINO CIRQUEIRA DE OLIVEIRA - R$ 2.527,39 (Dois mil quinhentos e vinte e sete reais e trinte e nove centavos) O DISTRITO FEDERAL, em 10/10/2019, apontou valores semelhantes (ID 46846606): - ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA - R$1.456,36 (Hum mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) - FERNANDA SOUZA DE MELO MARIANO - R$1.456,36 (Hum mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) - FREDERICO MARX OLIVEIRA SILVA - R$ 2.047,11 (Dois mil e quarenta e sete reais e noventa e onze centavos) - IRENE DE SOUZA ALVES - R$1.456,36 (Hum mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) - JOANA CELESTINO CIRQUEIRA DE OLIVEIRA - R$ 2.497,36 (Dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinte e seis centavos) Por sua vez, a Contadoria Judicial apresentou valores superiores aos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, atualizados até a data de 12/12/2019. Confira-se: - ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA - R$ 1.501,53 (Hum mil, quinhentos e um reais e cinquenta e três centavos) (ID 52074316) - FERNANDA SOUZA DE MELO MARIANO - R$ 1.501,53 (Hum mil, quinhentos e um reais e cinquenta e três centavos) (ID 52074291) - FREDERICO MARX OLIVEIRA SILVA - R$ 2.110,57 (Dois mil, cento e dez reais e cinquenta e sete centavos) (ID 52074271) - IRENE DE SOUZA ALVES - R$1.501,53 (Hum mil, quinhentos e um reais e cinquenta e três centavos) (ID 52074305) - JOANA CELESTINO CIRQUEIRA DE OLIVEIRA - R$ 2.575,02 (Dois mi, quinhentos e setenta e cinco reais e dois centavos) (ID 52074261) Segundo o Juízo a quo, restou caracterizada a sucumbência recíproca em razão de não ter sido possível verificar o erro nos cálculos das partes, diante de diferença ínfima. No caso, o cálculo dos valores apresentados foram realizados em datas diversas e com lapso temporal que justifica incidência de correção monetária. Por outro lado, a apresentação pela Contadoria Judicial de valores superiores aos apresentados pelo executado DISTRITO FEDERAL não conduz, ao menos nesta analise sumária dos fatos alegados, à procedência da impugnação apresentada com a fixação de verbas sucumbenciais em favor do ente público. Ademais, a Contadoria Judicial, órgão auxiliar da justiça, atua de forma imparcial, gozando de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Dessa forma, os cálculos apresentados só podem ser ilididos por prova inequívoca. Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. (Acórdão 1235072, 07255208520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante estas considerações, nesta análise preambular, vislumbro a probabilidade do direito alegado, tendo em vista a ausência de contrato individual de prestação de serviços advocatícios com as partes exequentes desta demanda e a aparente inexistência de êxito na impugnação apresentada, sendo, por outro lado, patente o periculum in mora decorrente da determinação judicial de pagamento dos valores pretendidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator